Tribunal: TJDFT
Processo: 0001364-51.2018.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. EMPREGO DE ARMA. FACA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. RECONHECIMENTO.
I – O emprego de faca para ameaçar a vítima, ainda que não seja utilizado como causa de aumento de pena no elitos crime de roubo, configura aspecto relevante da prática delitiva, justificando a análise desfavorável das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria.
II – A pena de multa deve ser fixada observando-se os mesmos critérios utilizados para fixar a pena privativa de liberdade. Verificado que não foi observado referido critério, a multa deve ser reduzida.
III – Se com uma única ação, no mesmo contexto fático, o réu tentou contra o patrimônio de duas vítimas, aplica-se a regra do concurso formal próprio (art. 70, primeira parte, do CP) e exaspera-se a pena de um dos crimes ou do mais grave na fração de 1/6 (um sexto).
IV – Recurso conhecido e provido.